Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFEDERAÇÃO DE TRABALHADORES. FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA (PARTE RÉ) PARA A DEMANDA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de “declínio” da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Campina Verde/MG, com consequente manutenção da competência do e. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF para conhecer e julgar os fatos.
2. Fatos relevantes. (i) ação de repetição de indébito inicialmente distribuída para a 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que reconheceu a abusividade da “seleção” aleatória do foro e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Campina Verde/MG (domicílio da parte autora); (ii) a relação jurídica de direito material firmada entre as partes (beneficiária do INSS e a Confederação Nacional de Agricultores e Empreendedores Familiares Rurais – CONAFER) não se enquadra como de consumo e (iii) sede da entidade ré (agravada) está localizada em Brasília/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor e, via de consequência, se é viável o declínio de competência, “de ofício”, em favor da comarca de domicílio da parte autora (agravante).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A falta de justificativa à modificação da competência territorial por força de “seleção” aleatória não pode autorizar a “prorrogação” da competência e ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (ou federada), porque a prorrogação traria reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológico-sistemática da norma processual e constitucional (CF/1988, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII).
5. No caso concreto, a relação jurídica de direito material firmada entre as partes, beneficiária do INSS e Confederação Nacional de Agricultores e Empreendedores Familiares Rurais – CONAFER, não se encaixa nas definições de fornecedor e consumidor a subsidiar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/1990, arts. 2° e 3°), uma vez que a confederação/agravada figura como pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, em que os recursos oriundos de contribuições são destinados ao assessoramento e representação dos trabalhadores rurais associados.
6. Por não se tratar de uma relação de consumo, o foro competente para julgar a ação de repetição de indébito proposta contra a confederação agravada pode ser o do local onde está situada a sede da pessoa jurídica (CPC, art. 53, inc. III, alínea “a”).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, XIII, 96, I, “a”; CPC, art. 5o, 8o, 14, 42, 44, 46, 53, inc. III, alínea “a”, 62, 63 “caput” e §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 33; TJDFT, acórdão 1930832, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 18.10.2024; acórdão 1858472, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 17.5.2024; acórdão 1953659, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 16.12.2024; acórdão 1862198, rel. Desa. Sandra Reves, Primeira Câmara Cível, DJe 23.5.2024; acórdão 1814098, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 27.2.2024.